Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-37.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas - Indeferimento da petição inicial - Inércia no cumprimento de determinação do juízo para emenda da inicial, justificando o ajuizamento da ação - Exibição de contratos firmados com a financeira - Ausência de prova da notificação extrajudicial, com o necessário pagamento da respectiva taxa - Sequer esclarecidos se teria sido caso de fraude na contratação -

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas - Indeferimento da petição inicial - Inércia no cumprimento de determinação do juízo para emenda da inicial, justificando o ajuizamento da ação - Exibição de contratos firmados com a financeira - Ausência de prova da notificação extrajudicial, com o necessário pagamento da respectiva taxa - Sequer esclarecidos se teria sido caso de fraude na contratação - Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de recurso repetitivo, acerca das condições de admissibilidade da cautelar em questão (pedido prévio, prazo razoável, recolhimento das tarifas para a expedição do documento pretendido e negativa de oferecimento pela instituição financeira) - Interpretação pretoriana não atendida - Falta de interesse de agir manifesta - Sentença mantida, ainda que sob outro fundamento - Recurso desprovido